Tribunal: TJDFT
Processo: 0750664-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750664-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CHRISTIANO JORGE SILVA, JAQUELINE PEREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Colina de Educação Ltda - EPP contra a decisão que teria determinado emenda à petição inicial na ação monitória 0707844-34.2023.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da genitora da educanda (18 anos), ora agravada, para figurar no polo passivo da ação monitória. Eis o teor da decisão ora revista: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP propôs MONITÓRIA (40) em desfavor de CHRISTIANO JORGE SILVA e outros, em 18/10/2023 14:18:49, partes qualificadas. Emende a inicial para juntar aos autos, nova Petição Inicial na íntegra para substituir a de ingresso, constando como parte ré o único contratante. Caso queira manter a esposa Jaqueline Pereira da Cruz como requerida, deverá converter a demanda para ação de cobrança. Caso pretenda a cobrança dos cheques, assinados pela Jaqueline, deverá excluir o Christiano. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “em que pese a segunda Requerida não ter assinado o contrato de prestação de serviço, a Agravante entende que há responsabilidade solidária entre os genitores do aluno. Uma porque a segunda Requerida é genitora do aluno e duas porque os cheques devolvidos sem a devida compensação são de sua titularidade”; b) “a responsabilidade para com os filhos, decorre do exercício do poder familiar, o qual se constitui em um direito-dever, exercido por ambos os genitores. Dele decorre o dever de sustento material e educação da prole”; c) “a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles”. Pede (liminar e mérito), a concessão da medida de urgência para que “seja mantida no polo passivo da presente ação, a Sra. Jaqueline Pereira da Cruz, inscrita no CPF sob o no 070.743.121-26, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de dívidas oriundas de contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido. No caso concreto, a decisão proferida pelo Juízo não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a determinar emenda à petição inicial, a fim de se adequar ao procedimento de rito especial (Código de Processo Civil, art. 1.001). No ponto, a despeito de o ato judicial ter sido identificado como decisão, o Juízo de origem determinou que a genitora da educanda fosse excluída do polo passivo, uma vez que na relação contratual ora em debate (id 175508991) constaria tão somente o genitor como responsável financeiro. Em caso de o autor optar pela manutenção da genitora no polo passivo da demanda, o rito processual passaria para o comum (ação de cobrança). E, ainda, caso entendesse pela cobrança com base nas cártulas de cheques colacionadas (utilizadas, em tese, para o pagamento da prestação do serviço), a ação deveria ser proposta em desfavor da genitora da educanda (emitente). Registre-se que as respectivas numerações de identificação das cártulas de cheque não estão consignadas em contrato. Assim, a decisão que determinou emenda à petição inicial, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Isso porque, caso não seja atendida a determinação de emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à solidariedade dos genitores em relação à obrigatoriedade no adimplemento da prestação de serviço educacional da educanda poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23/6/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator